Tribunal: TJBA
Processo: 8003900-65.2019.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003900-65.2019.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ALVENTINA MARIA DE JESUS

Advogado(s)
:
ERICA CATHERINE BRITO BELMONT

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. SÚMULA 510 DO STJ. A LIBERAÇÃO DE VEÍCULO RETIDO APENAS POR TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS NÃO ESTÁ CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTAS E DESPESAS. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF. TEMA 546. PRECEDENTES DO TJBA. APELO NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003900-65.2019.8.05.0229
, de Santo Antonio de Jesus, em que figuram, como apelante,
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA, TRANSPORTE E COMUNICAÇÕES DA BAHIA
, e, como apelada,

ALVENTINA MARIA DE JESUS
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
negar provimento ao apelo.

Sala das Sessões,

Arnaldo Freire Franco

Juiz Substituto de 2º Grau Convocado

Relator